Tribunal: TJES
Processo: 5010650-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010650-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILDA GOMES PEREIRA DE ASSIS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA, COM LIMITE DE R$2.233,26 E DESCONTO MENSAL SOBRE SEU BENEFÍCIO DE R$63,68. NARRA A PARTE AUTORA QUE JAMAIS SACOU O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA, E, TAMBÉM, NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO PELO REQUERIDO, NO VALOR DE R$2.148,50, POIS O BANCO RÉU JÁ HAVIA DESCONTADO DE SUA CONTA 13 PARCELAS DO REFERIDO EMPRÉSTIMO, SOMANDO R$823,94 E, PORTANTO, SE EFETUASSE O PAGAMENTO DO REFERIDO BOLETO, PAGARIA ALÉM DO VALOR QUE FORA DEPOSITADO PELO REQUERIDO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: I) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DETERMINAR QUE O RÉU FAÇA A DESAVERBAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL, E SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTOR; II) CONDENAR O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO, AS PARCELAS JÁ COBRADAS; III) VALOR A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DE DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A PARTIR DA DATA DE CITAÇÃO; (C) CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAR R$6.000,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ONDE DESSE VALOR, DEVE SER ABATIDO O VALOR DE R$2.233,26 DEPOSITADO PELO DEMANDADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM O ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO PROVOU A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO CONTRATUAL JUNTADO AOS AUTOS. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.